Tribunal: TJDFT
Processo: 0712081-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712081-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA DOS REIS BORGES, DEVILSON SOUSA SANTOS AGRAVADO: JANAINA LIMA ALVES DECISÃO ADRIANA DOS REIS BORGES e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, do seguinte despacho (id. 87662503, autos originários), proferido na ação de imissão de posse que lhes move JANAÍNA LIMA ALVES, in verbis: “O feito vem sendo procrastinado de forma injustificável. Já houve deferimento da liminar de imissão de possem em 13 de maio de 20230, há quase um ano, portanto. Tempo para a parte ré organizar a mudança já houve e foi concedido de forma muito excepcional. Após diversos pedidos de reconsideração, a despeito de expedição de mandado de reintegração de posse, claro e objetivo, o oficial de justiça se limitou a "intimar a parte para desocupação voluntária", ainda em 17 de fevereiro de 2021. Então depois de diversos pedidos reiterados de prazo e reconsiderações, a parte ré já foi intimada para desocupar o imóvel em 17 de fevereiro de 2021 conforme ID 83780163. A rigor, portanto, já estão cientes da necessidade de desocupação do imóvel há quase um ano. Agora vem a notícia da infecção pelo Coronavírus da ocupante do imóvel (Adriana - ID. 87573632), razão pela qual o oficial de justiça deixou novamente de cumprir a ordem. Excepcionalmente, suspendo, por ora, o mandado de imissão na posse. Ainda excepcionalmente, dada a notícia, aliás, desprovida de qualquer comprovação, de que há pessoas contaminadas com covid19 no imóvel, defiro o prazo suplementar de quinze dias para desocupação o imóvel. Intime-se a parte autora para ciência de manifestação acerca da petição de dilação de prazo de ID. 87573632, notadamente quanto ao prazo requerido para desocupação. Findo o prazo de quinze dias, a contar desta data, independentemente de nova conclusão, expeça-se novo mandado de desocupação para ser cumprido com urgência, requisitando-se reforço policial se for necessário, conforme pedido fundamentado do oficial de justiça, tendo em vista que a liminar já foi deferida há quase um ano e não foi cumprida, inclusive com diversos procedimentos aparentemente irregulares no feito. P. R. I.” O pronunciamento judicial agravado, como, aliás, nominado pelo MM. Juiz, é um despacho, sem conteúdo decisório, pelas razões que passo a expor. JANAINA LIMA ALVES ajuizou ação de imissão de posse, com pedido de tutela provisória de urgência, contra ADRIANA DOS REIS BORGES e DEVILSON SOUZA SANTOS, tendo por objeto do imóvel descrito por Lote 10, Conjunto I, Quadra 103, Santa Maria-DF, que arrematou em leilão público da Caixa Econômica Federal em 27/09/19. A liminar de imissão na posse foi deferida em 13/05/20 (id. 62968683, autos originários), oportunidade em que o MM. Juiz determinou a intimação da parte ré “para desocupar o bem voluntariamente no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias e, transcorrido o interregno doravante assinalado sem qualquer providência positiva da parte requerida, promova o Sr. Oficial de Justiça a imissão do autor na posse do bem”. Os agravados-réus foram citados e intimados em 08/09/20 (ids. 71693387 e 71693388) e o prazo de desocupação voluntária findava em 21/10/20 (id. 71704667), o que não ocorreu até o presente momento. Em diligência realizada em 21/01/21, a i. Oficiala de Justiça não cumpriu o mandado de imissão de posse, por constatar que “o imóvel encontrava-se habitado vez que havia na garagem um veículo Fiat/Idea, objetos diversos e um cachorro” (id. 81615257, autos originários). Novo mandado de intimação para desocupação voluntária em 15 dias foi expedido, e intimada a agravante-ré Adriana (id. 82923700 e 83780163, autos originários). Em 09/03/21, o MM. Juiz determinou a expedição de novo mandado de imissão de posse (id. 85628343), após o que os agravados-réus peticionaram para requerer o prazo de 45 dias para desocupação (id. 87573632), e o MM. Juiz concedeu 15 dias no pronunciamento agravado (id. 87662503). Do contexto acima apresentado, constata-se que a r. decisão que deferiu a imissão de posse está preclusa, pois não foi impugnada adequada e tempestivamente pelo recurso cabível; os agravantes-réus descumprem a ordem judicial e procrastinam injustificadamente a determinação de desocupação do imóvel, observado que o prazo de 30 dias findava em 21/10/20; o pronunciamento judicial agravado não tem conteúdo decisório, pois o MM. Juiz apenas concedeu prazo adicional de 15 dias para os agravantes-réus desocuparem o imóvel de forma voluntária, o que havia sido determinado desde 13/05/20, em r. decisão preclusa. Desse modo, considerado que o pronunciamento judicial impugnado é um despacho, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 28 de abril de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora